Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CÂNCER NA PRÓSTATA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ILEGAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O QUADRO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMINAR INDEFERIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A cogitada existência de direito líquido e certo condiz com o mérito e não com a admissibilidade do remédio constitucional manejado pelo impetrante. Refere-se à prova documental pré-constituída da pretensão alegada e, como tal, guarda relação de pertinência com o pedido, e não com o cabimento desta ação mandamental, ao se dizer que o pedido carece de prova, cuja produção se revela impossível no processo do mandado de segurança.
2. A controvérsia e necessidade de instrução sobre a alegada doença na próstata que o impetrante afirma padecer, bem como sobre a recomendação de cirurgia para o tratamento da enfermidade e em caráter urgente, evidencia o acerto no indeferimento da liminar pleiteada e fragiliza a possibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo alegado à realização da cirurgia de urgência para retirada de câncer na próstata.
3. Agravo interno desprovido. Mandado de Segurança denegado.